Tribunal: TJDFT
Processo: 0751212-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1085. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Deve ser reconhecido o direito do consumidor de cancelar a autorização para débito automático, independentemente do reconhecimento ou não da concessão da autorização, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 1.1 Eventual cláusula contratual de irrevogabilidade é abusiva, nos termos do art. 39, inciso V do Código de Defesa do Consumidor.
2. A manutenção dos descontos, após a manifestação de vontade do consumidor no sentido de cancelamento da autorização, revela-se incompatível com o regime normativo vigente.
3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo Interno prejudicado.